Tribunal: STF
Processo: HC 267393
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.  EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. COMPLEXIDADE DO FEITO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.

    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.

    4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

    5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.

    6. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à existência de provas da materialidade delitiva e indícios de autoria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.

    7. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.

    8. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa. Precedentes.

    9. Agravo regimental conhecido e não provido.